Tribunal: TJSP
Processo: 1011230-16.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de condenar a instituição de ensino ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00, devidamente atualizado pela variação do IPCA, contados do arbitramento, acrescido de juros de mora, contados da citação, correspondentes à taxa SELIC, deduzido o índice de correção

Ementa:
APELAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de condenar a instituição de ensino ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00, devidamente atualizado pela variação do IPCA, contados do arbitramento, acrescido de juros de mora, contados da citação, correspondentes à taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária representado pelo IPCA, tudo nos termos da Lei no 14.905/24. Rejeitou os demais pedidos. Inconformismo de ambas as partes. Não há cerceamento de defesa, pois o feito foi suficientemente instruído para julgamento. A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura não partiu do punho do autor, justificando a condenação por danos morais devido à falsidade ideológica e fraude no contrato. Indenização fixada de forma escorreita. Não há como acolher, nesta demanda, os pedidos de indenização por danos materiais e de declaração de inexistência do débito, pois são objeto de ação que tramita em outro Juízo. Sentença mantida. Recursos não providos.